Tribunal: TJDFT
Processo: 0722231-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722231-04.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIO DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. TERMO DE CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia ou exame de sangue para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelos uníssonos depoimentos da testemunha presencial, que teve seu veículo abalroado por aquele conduzido pelo réu, referendados pelo relato do policial militar ouvido em Juízo, no sentido de que o apelante apresentava os diversos sinais de embriaguez referenciados em auto de constatação. 3. De igual modo, inviável acolher o pleito de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que o réu colidiu com o veículo da vítima e se evadiu do local do acidente para fugir da responsabilidade penal e civil. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 6. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência e dos antecedentes criminais do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções dos artigos 305, caput, e 306, § 1o, inciso II, ambos da Lei no 9.503/1997, diminuir o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria do delito de embriaguez ao volante, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, bem como para readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 04 (quatro) meses para 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que apenas a palavra do policial responsável pela abordagem do recorrente não é suficiente para lastrear o decreto condenatório, sobretudo porque o acusado não foi submetido ao teste do etilômetro. Pleteia o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 415 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “De tal modo, conquanto não tenha sido realizado o teste para comprovação do nível de alcoolemia, seja por etilômetro, seja por exame de sangue, mas demonstrado por outros meios de prova que o recorrente dirigia sob aparente efeito de álcool, pois apresentava sinais de alteração de sua capacidade psicomotora pela anterior ingestão de álcool, resta evidente que o arcabouço probatório colacionado aos autos é suficiente para embasar um decreto condenatório”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “(...) o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023